Tribunal: TJMT
Processo: 0002871-50.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002871-50.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 050.683.763-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 007.241.481-24 (VÍTIMA), EVERTON LUIS ROCHA - CPF: 048.718.021-67 (ASSISTENTE), IVANETE TERESINHA MORAIS - CPF: 983.128.479-87 (ASSISTENTE), BRENDA KAOLYN MORAIS DE SOUSA - CPF: 053.344.121-82 (ASSISTENTE), PM PIZZATO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES –COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Leandro de Lima Cavalcante
como incurso nas sanções dos artigos 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca pela impronúncia do réu, nos termos do artigo 414 do Código Penal, ao argumento da ausência de indícios de autoria.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 159193856).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 159193858).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 163919195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela reforma da decisão que pronunciou o réu, por ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

Pois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Pois bem, demostram os autos, que no dia 18/01/2015 ás 15h, na Rua São Paulo, na cidade Primavera do Leste-MT, teria o réu agredido a vítima Agenor Nascimento de Oliveira, mediante golpes com instrumento contundente, principalmente na região da cabeça. O que ocasionou a morte da vítima.

A denúncia foi recebida em 02/09/2016, e decretada prisão preventiva do réu. Sendo o mesmo citado por edital, somente em 14/07/2022 foi comunicado a prisão do réu, junto a Comarca de Sinop-MT.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas que no dia do ocorrido, estavam presentes e prestaram socorro a vítima.

A testemunha Victor Ribeiro Pizzato, Policial Militar, atesta que não se recordava mais dos fatos, em razão do decurso de tempo, mas reconhece sua assinatura no termo da delegacia.

A testemunha Brenda Moraes declarou:

“Eu estava trabalhando nesse moto taxi; e a gente escutou uns barulhos de pauladas; o Everton correu e me chamou e falou ó: tem um cara batendo no outro que está deitado ali; ai eu falei pra ele gritar para parar de bater no outro e eu corri atrás para ver quem estava machucado; ele estava deitado embaixo de um pé de arvore; ai peguei uns panos que ele estava deitado em cima e enrolei para prestar os primeiros socorros; ele estava tentando levantar e ai ligaram para o SAMU e eu fiquei ali pressionando os machucados; ai eu lembro que olhei de para trás e esse acusado já estava correndo para bem longe; a Policia já foi atrás dele e colocou na viatura e ai depois o SAMU levou a vítima; eu não vi a vitima agredindo a vitima; quando eu cheguei ele já estava saindo com um pedaço de pau na mão; eu não conhecia nenhum dos dois;
na delegacia eu vi uma foto de Leandro e não tive dúvidas que era ele
”(Id159193848).

Da mesma forma a testemunha Everton Rocha, afirmou que viu o réu batendo na cabeça da vítima, o descreveu a Polícia no ato e, posteriormente, fez o reconhecimento do réu na delegacia como o autor do homicídio.

Ao ser interrogado, o réu afirmou que, no ano dos fatos, esteve em Primavera/MT e que ao discutir com um rapaz, esse o agrediu, ameaçando-o de morte, mas que apenas se defendeu com um pedaço de pau, porém a vítima não havia falecido.

Observa-se que o Magistrado ao sentenciar, pronunciou o réu com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi golpeada enquanto dormia em um canteiro de rua.

Percebe-se, portanto, que a materialidade do delito e indícios de autoria ficaram evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo boletim de ocorrência, laudo da necropsia,
no mapa topográfico para localização das lesões,
realizados na fase investigativa, o que consubstancia os indícios de autoria necessários e não autorizando a despronúncia, pois existem indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, a qual deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja, o Tribunal Popular .

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Portanto, uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível impronunciar o acusado.

Desse modo, diante de indícios da autoria da prática delituosa tipificada nesses autos em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar novamente que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito
de homicídio previsto no artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023